Tribunal: TJPA
Processo: 0801033-31.2020.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801033-31.2020.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ESSENCIAL PARA A SAÚDE DA PACIENTE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO APÓS ACIDENTE OFÍDICO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL. DIREITOS DA CRIANÇA ESPECIALMENTE PROTEGIDOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO ACERTADA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

Pretensão inicial amparada no direito à saúde, e no dever atribuído ao Poder Público de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a sua promoção, proteção e recuperação, a teor do art. 196 da Constituição Federal.

2.

O dever do Estado de
garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

3.

Sentença confirmada pela presente Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária nº 0801033-31.2020.8.14.0032.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos, confirmar a sentença,
nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), 29 de novembro de 2021

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
, advinda do Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre em razão da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em interesse de
ALEXANDRE KIZAHY DA SILVA
contra
o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE e ESTADO DO PARÁ,
ter sido julgada procedente.

Em síntese, narra a inicial que o interessado foi vítima de acidente ofídico grave no mês de janeiro/2020 e esteve internado por alguns dias no Hospital Municipal de Monte Alegre. Em razão da gravidade da lesão (que evoluiu para fascite necrosante), foi transferido para o Hospital Municipal de Santarém, onde permaneceu internado e realizou vários procedimentos médicos, no período de 13/01/2020 a 13/02/2020, tendo recebido alta com indicação médica de que deveria realizar intervenção cirúrgica de enxertia e permanecer trocando os curativos da ferida na Unidade Básica de Saúde.

Após a alta hospitalar, o paciente passou a apresentar infecção secundária com sangramentos, razão pela qual foi novamente internado no Hospital Municipal de Santarém em 28/02/2020.

Diante da situação grave do ferimento, foi feita no dia 30/03/2020 solicitação via SISREG para realização de intervenção cirúrgica no Hospital Regional do Baixo Amazonas, contudo, o procedimento foi classificado como “cirurgia eletiva”.

Consta dos autos que, apesar da gravidade do paciente e das reiteradas internações, o mesmo permanece com sangramentos, necessitando de procedimento cirúrgico de enxertia/retalho conforme indicação médica.

O juízo de piso, julgou procedente a demanda, ratificando a tutela anteriormente concedida, senão vejamos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para RATIFICAR a tutela de urgência que DETERMINOU que o ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, por intermédio de suas respectivas Secretarias de Saúde Pública, providenciassem a realização de cirurgia de enxertia/retalho no paciente ALEXANDRE KIZAHY DA SILVA, conforme comprovação médica pelos documentos juntados aos autos, a ser realizada no Hospital Regional do Baixo Amazonas ou outro hospital da rede pública que disponha de tal especialidade, e, na falta destes, em hospital particular com a mesma capacidade, sendo o procedimento totalmente custeado pelos entes requeridos, devendo, ainda, arcarem com todos os custos decorrentes do adequado tratamento médico fora do domicílio, incluindo passagens, estadia e alimentação, extensiva, inclusive, à(ao) acompanhante, bem como o seu integral tratamento de saúde, pelo tempo que se fizer necessário; Assim como os requeridos devem fornecer de forma contínua, pelo tempo que se fizer necessário, material necessário para realizar curativo no ferimento do paciente.

Sem custas e honorários.

Após publicada a sentença, apesar de intimadas as partes, não houve interposição de Recurso voluntário, sendo, então, encaminhados os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Remessa Necessária.

Instado a se manifestar o Ministério Público de segundo grau, o
custos iuris
manifestou-se pela manutenção da decisão de piso. (ID. 6068874)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço da remessa necessária,
uma vez que o caso em análise se amolda ao disposto no art. 496, I, do CPC/2015.

Primeiramente, há de ser ressaltado que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

A par disso, o poder público não pode deixar de fornecer tratamentos sob alegação de que sua atuação deve ser de forma global e não individual, pois o conceito de saúde, de ter direito a uma vida saudável, vincula-se diretamente ao dever de promoção, proteção, defesa e cuidado do Estado a tal qualidade de vida, com objetivo de assegurar democracia, da igualdade, do respeito e da dignidade da pessoa humana. Deixar de fornecer o requerido na inicial seria negar direitos básicos aos cidadãos, ferindo a norma constitucional.

Sob essa ótica, a garantia de acesso à saúde significa o atendimento eficaz em que se empreendem todos os meios exigidos para que a saúde daquela pessoa seja preservada.

Deste modo, em um juízo de proporcionalidade, os princípios da isonomia, da administração pública, a reserva do possível, não impedem que se forneça ao cidadão o tratamento para a sua enfermidade, visando a tutela de um bem maior, que é a saúde.

Vale mencionar que
o Supremo Tribunal Federal, na sessão de 23 de maio de 2019, ao julgar os embargos de declaração opostos pela União contra decisão do Plenário Virtual no RE n.º 855178/SE (Tema 793), com relatoria para o acórdão do Ministro Edson Fachin, fixou, por maioria, a seguinte tese de repercussão geral:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (grifei)

Neste cenário, a Corte Suprema reafirmou sua jurisprudência prevalente, no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de direito à saúde, com direcionamento de cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências.

Pois bem. Dito isso,
tratando a demanda de satisfação de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais
, a
imposição de multa cominatória ao devedor se fez necessária a dar efetividade às decisões judiciais e socorrer à preservação da dignidade da Justiça.

Deste modo, se tratando de prestação continuada há o risco da Administração em descumprir os ditames constitucionais/legais em tela, sendo esse o motivo do Judiciário intervir para fazer cumprir a lei, e garantir o efetivo cumprimento da obrigação imposta.

Na hipótese, plenamente cabível, como ocorreu na espécie, a fixação de multa cominatória.

Por fim, considerando ter sido alegado em contrarrazões a ausência superveniente de interesse de agir ou perda do objeto, ressalto que o provimento concedido em caráter liminar não tem o condão de prejudicar o interesse e necessidade da parte em obter o pronunciamento definitivo sobre a questão apresentada, pois a tutela de urgência possui caráter provisório.

Portanto, ainda que a obrigação de fazer requerida tenha sido cumprida, evidente que foi somente cumprida em obediência à liminar, não tendo se operado a perda do objeto, a qual carece de confirmação no mérito da ação.

Neste ponto, relevo que mesmo se levando em consideração a irreversibilidade da medida, o interesse processual no julgamento do mérito da demanda subsistiria, uma vez que a questão pode repercutir em efeitos patrimoniais quanto à responsabilidade pelo custeio do tratamento.

Sendo assim, deve ser confirmada a decisão
a quo.

Posto isto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para confirmar a sentença de piso
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 29 de novembro de 2021

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 07/12/2021